Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710788-28.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO, CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS AGRAVADOS: CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO, bem como CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescenta que a matéria está prequestionada, diante do manejo dos declaratórios. O segundo recorrente afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018